Tribunal: TJPA
Processo: 0813475-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813475-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MIGUEL AYAN GAIA, LOURDILEA MIRANDA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813475-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

AGRAVADO
: MIGUEL AYAN GAIA, LOURDILEA MIRANDA CORREA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO NAZARENO LIMA ARRIFANO - SP269085-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO NAZARENO LIMA ARRIFANO - SP269085-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gafisa SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão proferido nos autos de ação ajuizada por Lourdilea Miranda Correa e Miguel Ayan Gaia, no qual a embargante sustenta omissão e contradição interna quanto às repercussões do reconhecimento de excesso de execução na rubrica de lucros cessantes. Alega ausência de manifestação expressa sobre a necessidade de recálculo dos consectários legais, como multa e honorários sucumbenciais, bem como sobre os parâmetros a serem observados pelo juízo de origem para o refazimento dos cálculos e sobre o valor global da execução após a exclusão do excesso reconhecido. Requer o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto às repercussões do reconhecimento do excesso de execução sobre multa, honorários sucumbenciais e demais consectários legais; estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado quanto ao alcance prático do provimento parcial; e determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os parâmetros do refazimento dos cálculos e o valor global da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

As alegações formuladas pela embargante não evidenciam a existência de omissão ou contradição aptas a justificar a integração do acórdão.

A insurgência recursal revela inconformismo com o conteúdo da decisão embargada, pois busca rediscutir matérias já apreciadas pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração têm função específica de esclarecer ou suprir vícios do decisum, não se prestando ao reexame de questões já fundamentadamente decididas.

A pretensão de delimitar novamente os efeitos do provimento parcial, os parâmetros do refazimento dos cálculos e as repercussões sobre verbas acessórias traduz pedido de rediscussão do julgado, incompatível com a via estreita dos embargos.

A inexistência de vício integrativo afasta o acolhimento dos embargos, ainda que suscitados para fins de prequestionamento ou com pedido de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do alcance do provimento judicial nem dos critérios de refazimento dos cálculos já apreciados no acórdão. 3. A ausência de vício integrativo no julgado afasta o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Gafisa SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do acórdão de ID 32840366, proferido nos autos da ação ajuizada por Lourdilea Miranda Correa e Miguel Ayan Gaia, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A embargante alega a existência de omissão e contradição interna no julgado, especialmente quanto às repercussões do reconhecimento de excesso de execução na rubrica de lucros cessantes. Argumenta que, embora o acórdão tenha determinado o refazimento dos cálculos com observância do valor contratual do imóvel, teria deixado de se manifestar expressamente sobre a necessidade de recálculo dos consectários legais, tais como multa e honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre o montante da condenação.

Sustenta, ainda, haver contradição entre a fundamentação adotada e a conclusão do
decisum
, por não ter delimitado, de forma clara, os efeitos práticos do reconhecimento do excesso, permitindo a manutenção de parcelas acessórias calculadas sobre base reputada indevida.

A embargante também aponta omissão quanto à delimitação do alcance do provimento parcial, notadamente no que se refere aos parâmetros a serem observados pelo juízo de origem para o refazimento dos cálculos e ao valor global da execução após a exclusão do excesso reconhecido.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, bem como o prequestionamento das matérias constitucionais relacionadas aos arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 34186999.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026